Tribunal: TJSP
Processo: 1016888-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ITBI – Integralização de capital social – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis – Art. 37 e parágrafos do CTN – Mensuração da atividade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ITBI – Integralização de capital social – Não incidência do imposto – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis – Art. 37 e parágrafos do CTN – Mensuração da atividade preponderante que deve levar em consideração a receita operacional concretamente auferida (art. 37 do CTN), e não a simples previsão em contrato ou estatuto social – Laudo pericial que confirma que a apelada não auferiu receitas operacionais no período compreendido pelo art. 37 do CTN – Empresa que faz direito ao benefício constitucional – Precedentes deste TJSP – RECURSO DESPROVIDO.